Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-07.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Procedimento cirúrgico para tratamento de retocolite ulcerativa – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de que sejam fixados entre

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Procedimento cirúrgico para tratamento de retocolite ulcerativa – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico – Causa sem carga condenatória e conteúdo econômico apreciável – Valor fixado por equidade, majorado pelo trabalho recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11) – Sentença confirmada – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.